Tribunal: TJDFT
Processo: 0003860-32.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0003860-32.2017.8.07.0005 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Distrito Federal Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Apelados: Espólio de João Alves da Costa Instituto de Educação Aprovação Gênio Ltda – EPP Adauto José Duarte Maria Luiza Ribeiro D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Distrito Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT contra a sentença (Id. 15030291) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. Na origem, Maria Luiza Ribeiro ajuizou ação de usucapião contra o Espólio de João Alves da Costa, Joaquim Flávio Spíndula, Adauto José Duarte, José Maria da Rocha e a sociedade empresária Instituto de Educação Aprovação Gênio Ltda - EPP. Narrou exercer posse mansa, pacífica e sem oposição, desde o ano de 1988, sobre o imóvel localizado na Rua Piauí, Quadra 69, Lote 6, Setor Tradicional de Planaltina-DF. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 15030291) por meio da qual o pedido foi julgado procedente. Na oportunidade, o Juízo singular asseverou que o imóvel aludido não é de domínio público e está incluído em área registrada em nome de particular. Destacou estarem preenchidos os requisitos para a aquisição do bem por usucapião. Salientou que o fato de ser o imóvel proveniente de parcelamento irregular não afasta a possibilidade de ser usucapido. Ressaltou ainda que a eventual desconformidade urbanística ocorrida no adensamento urbano da região não é fato impeditivo ao exercício de propriedade de bem imóvel. Salientou que não seria possível o desmembramento do bem em matrícula própria. No entanto assegurou a possibilidade de averbação, no registro referente à área na qual está localizado o imóvel em questão, da aquisição da propriedade pela autora. Em suas razões recursais (Id. 15030308) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios suscita preliminarmente a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sob o fundamento de que a área referente ao Setor Tradicional de Planaltina-DF localiza-se no Município de Planaltina-GO. Salienta, ademais, que a competência para julgamento da presente relação jurídica processual é do foro do local do imóvel, nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil. Ressalta que o fato de estar localizado o Setor Tradicional de Planaltina-DF no Município de Planaltina-GO foi reconhecido nos autos dos processos no 31688/1993, no 35029/93 e no 701/1994. Sustenta ainda ter ocorrido ofensa à coisa julgada, pois a sentença desconsiderou a peculiaridade de que o domínio do bem ainda é do Município de Planaltina-GO. Suscita, ademais, a ilegitimidade das partes incluídas no polo passivo da demanda. Salienta que a autora formulou pedido juridicamente impossível, ressaltando para tanto que os bens públicos não podem ser usucapidos. Afirma também que a sentença é nula, pois não observou a determinação de suspensão do curso processual exarada nos autos do IRDR no 2016.00.2.048736-3 que, apesar de julgado pela Egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, encontra-se com recurso especial pendente de julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Requer assim o provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença recorrida. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido, em virtude da isenção conferida pelo art. 1007, § 1o, do CPC. Em suas razões recursais (Id. 15030320) o Distrito Federal sustenta que o Juízo singular proferiu sentença condicional. Ressalta que apesar de ter sido declarada a usucapião do imóvel em questão, foi condicionado o registro do bem ao parcelamento da área pelo poder público. Afirma ainda que o imóvel em questão é proveniente de parcelamento irregular, o que impede a declaração de usucapião. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que o pedido formulado pela autora seja julgado improcedente. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido, em virtude da isenção conferida pelo art. 1007, § 1o, do CPC. Maria Luiza Ribeiro ofereceu contrarrazões (Id. 14030324), tendo pugnado pelo não provimento dos recursos. É a breve exposição. Decido. Verifica-se que a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a proposta de afetação procedida nos autos do Recurso Especial no 1.818.564, resolveu afetar à sistemática dos recurso repetitivos (Tema no 1025) a questão referente à admissibilidade de “ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regulamentado pela Administração do Distrito Federal”. Nota-se ainda que foi determinada a suspensão do curso dos processos pendentes de julgamento que estejam amoldados à mencionada questão controvertida. A propósito, convém destacar o seguinte trecho da certidão do aludido julgamento proferido pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão: A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão dos processos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte questão controvertida: cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal.” (Ressalvam-se os grifos) É importante ressaltar que o recurso especial em questão foi interposto em razão do julgamento proferido pela Câmara de Uniformização deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do IRDR no 2016.00.2.048736-3. A propósito, examine-se a ementa do mencionado julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MÉRITO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEIS PARTICULARES SITUADOS NO SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA/DF. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA PARA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Diante da necessidade de se promover a unificação do entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, quanto ao cabimento de Ação de Usucapião para o reconhecimento de domínio sobre os imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, em razão da grande quantidade de demandas envolvendo o tema, bem como para assegurar o tratamento isonômico e a segurança jurídica, impõe-se estabelecer a tese jurídica a seguir disposta. 2. É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. 3. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão no 1141204, 20160020487363IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 5/12/2018, p. 393-395) Diante desse cenário, percebe-se que o tema afetado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça está diretamente relacionado aos fatos agora em análise nos presentes autos. Feitas essas considerações, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema de recurso repetitivo no 1025 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator